Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709973-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEODATO ROSAS DA SILVA, MANOELINA FERREIRA PERES DA SILVA AGRAVADO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DEODATO ROSAS DA SILVA e MANOELINA FERREIRA PERES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Revisional de Aluguéis no 0702507-83.2021.8.07.0001 por eles ajuizada em face de CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (agravado), indeferiu o pedido de tutela de urgência referente a majoração dos alugueis mensais do contrato de locação firmado entre as partes. Eis o teor do decisum questionado (ID. 86891093 dos autos de origem): “Trata-se de ação de revisional de aluguel com pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja procedida, liminarmente, a fixação provisória do aluguel mínimo mensal, no valor de R$ 4.750,00 por mês, correspondentes a 60% do valor final pretendido, com vigência a partir da citação da ré, devendo esta proceder ao depósito dos aluguéis provisórios fixados judicialmente. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais (ID. 24654855, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois o valor do aluguel atual não é condizente com o preço de mercado para exploração das torres de telefonia móvel celular e pode ser reajustado, na forma do art. 19 da Lei 8.245/1991 (p. 05); b) a relação jurídica entre as partes surgiu em 2003 e, no momento da sua prorrogação, não houve a atualização do seu valor de mercado, gerando enriquecimento sem causa da agravada (p. 07); c) a probabilidade do direito encontra-se assentada nos arts. 19, 68 e 69 da Lei de Locação e a urgência está provada diante do seu estado de hipossuficiência financeira, agravada pela ocorrência da pandemia do COVID-19 (p. 09) Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para que sejam fixados aluguéis no valor de R$ 4.750,00 e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a liminar deferida ou fixando tal montante a título de aluguéis provisórios (p. 11-12). Os agravantes não recolheram o preparo recursal. É o relatório. Decido. De início, considerando que o pedido de justiça gratuita encontra-se subjudice perante este órgão julgador, estando em vigor a medida liminar deferida nos autos do AI 0708248-10.2021.8.07.0000, autorizo, por ora, o processamento deste recurso sem o pagamento da despesa recursal. Superado o ponto, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo integralmente presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito de ser direito do locador requerer a revisão da obrigação locatícia nos contratos de locação (cf. art. 19 da Lei 8.245/1991), certo é que não se mostra comprovado neste juízo inicial qualquer espécie de dano que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem. Isto porque os agravantes continuam recebendo os aluguéis originariamente acordados, inexistindo notícia de qualquer mora por parte da agravada CLARO. Neste sentido, a narrativa recursal de hipossuficiência financeira para fins de revisão do contrato mostra-se genérica e não estão lastreadas em provas seguras que evidenciem a verossimilhança de suas alegações, sendo possível, portanto, aguardar sem prejuízos a instauração do contraditório nesta instancia e o julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora